Tribunal: STF
Processo: ARE 1221563
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
Ref. Petição 40.450/2020-STF.
    Os agravados Nestor Conte e outros, por meio da presente petição, requerem a reconsideração da decisão que prorrogou o prazo concedido aos agravantes para juntada de documentação probatória do falecimento da agravada Beatriz Noemi Gonzales (documento eletrônico 22).
    Sustentam que a ação foi ajuizada em 2003, havendo a ocupação indevida do imóvel objeto da lide há mais de dezessete anos afirmando, também, existirem mais de dez recursos interpostos nos tribunais superiores.
    Informam que a juntada da documentação solicitada (documento eletrônico 18) não influenciará o resultado da demanda, tratando-se de mera procrastinação. Além disso, defendem que tal documentação poderá ser juntada a qualquer tempo.
    Por tais razões solicitam o imediato prosseguimento do processo e a sua urgente remessa ao juízo de origem.
    É o relatório necessário.
    Não há como acolher a pretensão dos requerentes.
    De acordo com o Código de Processo Civil (arts. 313, I, 687 e seguintes), a morte do autor ou réu é causa que suspende o curso do processo, a fim de que seus sucessores possam, pela habilitação, praticar os atos processuais que lhes cabem.
    Para tanto, se faz necessária a comprovação do evento que a determina, sem a qual viola-se o devido processo legal.
    Alerte-se, contudo, que caso haja a demonstração de que a parte que a solicita, incorre em algumas das condutas previstas no art. 80 do CPC, alterando a verdade dos fatos, opondo resistência injustificada ao andamento do processo mediante instauração de incidentes infundados ou interposição de recursos protelatórios, responderá pelas perdas e danos que tiver causado à outra, além de outras sanções criminais, civis e processuais cabíveis decorrentes de eventual prática atentatória à dignidade da justiça.
    Isto posto, indefiro o pedido. 
    Publique-se.
    Brasília, 3 de agosto de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator